Tribunal: STF
Processo: AI 470575
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: inviabilidade: falta de
   comprovação do depósito da multa imposta pelo acórdão embargado,
   conforme o art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.
2.Embargos de
   declaração que objetivam rediscutir o mérito de questões já
   decididas, ao que eles não se prestam: ausência de omissão,
   contradição ou obscuridade a sanar: caráter manifestamente
   protelatório: rejeição e condenação do embargante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, C.Pr.Civil.